Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706218-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VÍCTOR MANOEL SOARES DE OLIVEIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa busca a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão. 2. Há oito questões em discussão: (i) analisar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para a conduta de posse de drogas para uso próprio; (iii) verificar se o critério de exasperação da pena-base é adequado; (iv) analisar se houve bis in idem na negativação do vetor dos antecedentes e na configuração da reincidência; (v) verificar se houve a confissão espontânea; (vi) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006; (vii) examinar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando; e (viii) analisar a alegação do direito de recorrer em liberdade III. Razões de decidir. 3. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. 4. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. 5. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicadas as frações de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. 6. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ). 7. Inexiste bis in idem na negativação dos antecedentes e na reincidência, desde que sejam anotações distintas. 8. Os maus antecedentes e a reincidência específica inviabilizam o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas. 9. A despeito de a pena fixada ser inferior a 8 anos, não há ilegalidade na eleição do regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência. 10. Não há nada a prover quanto ao alegado direito de recorrer em liberdade, porquanto, em sentença, não foi expedida ordem de prisão, nem houve prisão preventiva, tendo o acusado respondido ao processo em liberdade. IV. Dispositivo. 11. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 28 da Lei 11.343/06, pleiteando a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para consumo pessoal, sob o fundamento de que o insurgente é usuário de entorpecentes; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão do preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pedindo a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em virtude de ter havido confissão espontânea. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-la; e) artigo 59 do Código Penal, postulando a redução da pena-base, alegando que a mesma condenação foi utilizada para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase e para reconhecer a reincidência na segunda fase, configurando bis in idem. Indica, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados do STJ, inclusive em sede de habeas corpus, e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Por fim, aduz violação aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF e 440 da Súmula do STJ, requerendo a fixação de regime inicial menos gravoso. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 2o, 5o, incisos LIV, LV, XLVI e LVII, e 60, § 4o, inciso IV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/06. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à alegada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Maus antecedentes e reincidência são impeditivos para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. (AgRg no AREsp n. 2.752.893/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo especial em relação à apontada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece curso o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base não é cabível na via especial, conforme a Súmula 07 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.094.563/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Ademais, o STJ assentou que “Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção desta Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus ou demais ações constitucionais "autônomas" de impugnação, a exemplo do mandado de segurança, do mandado de injunção, da revisão criminal ou, ainda, em conflitos de competência” (AgRg no AREsp n. 2.842.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Outrossim, não comporta seguimento o apelo especial no que concerne à apontada ofensa aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF e 440 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de verbete sumular em recurso especial, conforme a Súmula 518 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.450/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Por sua vez, o apelo extraordinário não merece ser admitido em relação à indicada violação aos artigos 1o, inciso III, 2o, 5o, incisos XLVI e LVII, e 60, § 4o, inciso IV, todos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1529774 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). Ainda que tal óbice fosse superado, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1547458 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2025 PUBLIC 11-06-2025). O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020